Tribunal: TJBA
Processo: 8012169-79.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012169-79.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAM LIMA DE JESUS Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA, ALEX DE SOUZA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DO ARTIGO 28, DO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. CONDUTA SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSORÇÃO ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA Nº 231, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL ofertada por WILLIAM LIMA DE JESUS, através de Advogado constituído, inconformado com a Sentença (ID 73836582) que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia para CONDENAR o réu pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei 11343/06 c/c art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/2003, cuja pena restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, além de multa de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa e ABSOLVER o Réu ROGER LIMA DE JESUS do delito imputado na Denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. II – O Apelante busca a desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio, alegando que a droga era para consumo pessoal. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais. Requer ainda a absorção do porte ilegal de arma pelo tráfico e a aplicação de atenuantes do Código Penal, além do direito de recorrer em liberdade. III – A materialidade do crime de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 444397524 – pág. 08), Auto de Exibição e Apreensão (ID 444397524 – pág. 16), Laudo de Exame Pericial (ID 444397524 – pág. 65), bem como pelo Laudo de Exame Pericial (ID 73835451). IV – A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 444397524 – pág. 08), Auto de Exibição e Apreensão (ID 444397524 – pág. 16) e Laudo de Exame Pericial (ID 73835452). V – Por sua vez, a autoria delitiva dos crimes está demonstrada através da farta prova testemunhal produzida na instrução processual. VI – É importante destacar que os depoimentos realizados pelos policiais são revestidos de fé pública e presunção de idoneidade, especialmente quando não há nenhum indício de suspeita em suas ações. Precedentes da Corte Superior. VII – Não há como acolher o pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, por se tratar de condutas autônomas, sem nexo finalístico. VIII - Presentes as atenuantes da confissão com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, e da menoridade relativa, devem ser reconhecidas, embora não possam alterar a reprimenda, pois as basilares foram fixadas no mínimo legal, em face do enunciado da Súmula 231 do STJ. IX – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8012169-79.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante WILLIAM LIMA DE JESUS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se o Decisum em sus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas. Salvador, .